Tribunal: TCU
Processo: 016.046/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis impactos orçamentários e financeiros decorrentes da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/2023.

Inteiro teor:
Acórdão 1973/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU requerendo que este Tribunal "adote medidas de sua competência necessárias a apurar possíveis impactos orçamentários e financeiros decorrentes da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/2023" . Considerando que a PEC 9/2023, embora já tenha sido votada e aprovada pela Câmara dos Deputados, pode ter seu texto eventualmente alterado pelo Senado Federal, ou até mesmo não ser apreciada, não sendo, assim, possível ao TCU apurar dano ou impacto inexistente, atuando como órgão de controle prévio ou adentrando nas medidas legislativas afetas a órgãos cuja tarefa foi determinada pela própria Constituição Federal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.046/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.